Tribunal: TJSP
Processo: 1019700-52.2018.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- A matéria referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário.
- A matéria referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 1.041.816/SP – Tema 956/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A questão referente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.692.023/MT – Tema n. 986/STJ.
- Ausência de trânsito em julgado de decisão de mérito proferida pelas Cortes Superiores sob a sistemática de repercussão geral ou de recursos repetitivos que não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas.
- Suspensão do feito em face da pendência de julgamento da ADI 7.195. Inadmissibilidade. Discussão sobre a inconstitucionalidade de legislação superveniente. Ausência de prequestionamento.
Nega-se provimento ao recurso.